Tribunal: STF
Processo: HC 91595
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
AÇÕES - DUPLICIDADE - AUSÊNCIA. Surgindo das denúncias ofertadas
   tipologias distintas, descabe cogitar de duplicidade de
   ações.
        PROCESSOS - REUNIÃO. A reunião de processos em curso
   no Supremo há de ser objeto de exame pelo relator, não
   consubstanciando, ante possível conexão probatória, direito
   subjetivo do acusado.